Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-67.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000832-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 059.131.811-31 (PACIENTE), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ALEXANDRA CARDOSO - CPF: 920.171.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA - CPF: 060.909.321-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 050.168.261-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO SANTANA DOS ANJOS - CPF: 024.038.761-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 005.830.121-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON ANTONIO ALVES FRANCO - CPF: 519.423.806-15 (VÍTIMA), DAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 050.168.261-96 (VÍTIMA), FAZENDA SÃO CARLOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
E FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

- NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA DENÚNCIA – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO ART.

387, § 1º, DO CPP QUE NÃO CONFIGURA CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

–
ORDEM DENEGADA.

Legítima e devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública a decretação da prisão preventiva e a negativa de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, a qual se encontra lastreada na gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, uma vez que o paciente e os demais correligionários se associaram para a execução de diversos furtos e roubos na região, nos quais intimidavam as vítimas apontando as armas em direção a suas cabeças e, em certas oportunidades, restringiam a liberdade das mesmas.

Outrossim, verifica-se que a concessão da liberdade ao increpado durante a instrução processual apenas se deu em razão de erro contido na denúncia, o qual foi devidamente corrigido por ocasião da sentença, mudando as condições fáticas e, consequentemente, tornando viável e recomendada a decretação da prisão preventiva no referido ato, consoante previsto no
387, § 1º, do CPP
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª ANNE DE FÁTIMA PEDROSA DE ARAÚJO

PACIENTE:

PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
proferida no bojo da Ação Penal n.º 1000259-46.2021.811.0038 (PJe), por meio da qual restou
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2º, incs. II, IV, V e §2º-A, inc. I c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP
.

De início, a causídica relata brevemente que, ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, a d. autoridade judiciária de primeiro grau impôs ao paciente a reprimenda de
10 (dez) anos de reclusão
, a serem cumpridos em
regime inicialmente fechado
, e
nada obstante o favorecido nessa ordem tenha permanecido solto durante toda a persecução criminal, sem que fossem causados quaisquer prejuízos à regular tramitação do feito, o MM. Juiz
a quo
negou-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e determinou o imediato cumprimento da pena.

Nesse contexto, como vertente ensejadora da impetração, aduz a subscritora do
writ
que a
sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao increpado de aguardar solto o trânsito em julgado, é
carente de fundamentação jurídica válida
, pois afirma que não houve qualquer alteração no contexto fático que justificasse seu recolhimento ao cárcere, principalmente porque inexistem quaisquer indicativos de que a liberdade do paciente oferece riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, tanto que
embora sua prisão preventiva tenha sido revogada no curso da persecução criminal judicial, o favorecido nessa ordem compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado
; de maneira que,
impor-lhe a medida mais gravosa
no atual momento processual
, além de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5º. LVII da CF/88),
configura execução provisória da pena
, em evidente desacordo com a previsão do art. 283 do CPP e com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54.

Com fincas nessas conjunturas, pugna pela concessão
in limine

da ordem em benefício do paciente, para o fim de suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na ação penal correlata, até o julgamento do Recurso de Apelação interposto, determinando-se a expedição do respectivo contramandado de prisão. E,
no mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 115598990 ao ID 115659962.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1007289-52.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID 115830496) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 116345475.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 117666961).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
01/08/2020
,
o ora paciente
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
, juntamente com os corréus
Rafael da Silva
e
Vilson Peu da Silva Júnior
foram presos em flagrante enquanto transitavam pelo município de São José dos Quatro Marcos/MT, sob a suspeita de que estariam praticando furtos e roubos em fazendas na região de Glória D’Oeste/MT; mediante o pagamento de fiança, o increpado foi logo colocado em liberdade.

Posteriormente, após a averiguação mais aprofundada do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de
PAULO
e outros cinco corréus, tendo sido o pleito acolhido pela d. magistrada, que decretou a
prisão preventiva

em desfavor do favorecido nesta ordem, na data de
16/12/2020,
com espeque na
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Conclusas as investigações, os autos foram enviados ao Ministério Público que
inicialmente
ofertou a denúncia em desfavor do paciente
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
e dos corréus
Alexandra Cardoso, Carlos Eduardo Deusdeth Rocha, Dayane Costa Silva, Élio Santana dos Anjos, Fábio Ortiz da Cunha, Marineide Alves da Silva, Nilson Peu da Silva Júnior, Rafael da Silva e Vagner Santos da Silva,
apenas pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
.

Por sua vez, os increpados
Nilson Peu da Silva Júnior, Rafael da Silva, Fábio Ortiz da Cunha, Carlos Eduardo Deusdeth Rocha e Dayane Costa Silva,
além da imputação acima descrita, também foram denunciados como incursos nas penas previstas no o
art. 157, § 2°, II, IV e V, § 2°-A, I, c/c art. 29, ambos do CP
.

Após o recebimento da denúncia, os acusados
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e VAGNER SANTOS DA SILVA
foram colocados em
liberdade
em
28/06/2021
, sob o fundamento de que
a acusação lhes imputava tão somente o delito de associação criminosa qualificada
(ID 115606965).

A ação penal seguiu sua regular tramitação, tendo o favorecido nessa ordem permanecido em liberdade durante a fase instrutória; restando, ao final da persecução criminal judicial,
condenado
pela
prática dos crimes tipificados no
art. 157, § 2°, II, IV, V e § 2°-A, I, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP
à reprimenda de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
.

No édito condenatório, o MM. Juiz
decretou a prisão preventiva
de
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
e do corréu
Vagner Santos as Silva
sob o argumento da garantia da ordem pública, ordenando, na sequência, a expedição das respectivas ordens prisionais.

Para ilustrar, transcrevo o trecho pertinente do aludido édito condenatório,
in verbis
:

“(...) De outro norte, os acusados
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e VAGNER SANTOS DA SILVA
foram colocados em liberdade durante o trâmite processual, sob o fundamento de que a acusação lhes imputava tão somente o delito de associação criminosa qualificada (id. 59159963 – autos n° 1000259-46.2021.8.11.0038).

Ocorre que, com o aprofundamento das provas e constatação do erro apenas material na peça acusatória - já tratado na análise das preliminares desta sentença - tem-se que provada de forma robusta a atuação dos corréus PAULO e VAGNER no crime de roubo circunstanciado na Fazenda Xodó (autos n° 1000259- 46.2021.8.11.0038), bem como, em relação primeiro, a associação criminosa armada.

Nesse cenário,
diante da gravidade concreta do delito patrimonial
referido, caracterizada pela ação empreendida por mais de 2 (dois) executores, com armas de fogo, as quais eram apontadas em direção às vítimas, com objetivo de realizar a intimidação e evitar reação, tendo as vítimas Geniel e Jones ainda sido levadas em um veículo e abandonados em uma estrada;
aliada
à
reiteração delitiva
, já que o acusado VAGNER SANTOS possui o executivo de pena relativo a outro delito patrimonial (autos n° 2000021-10.2021.8.11.0038) e
PAULO ANTÔNIO se reuniu de forma estável e permanente para a prática de infrações penais
, de acordo com o provado no bojo destes autos, vislumbro necessária a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Posto isso, para a garantia da ordem pública,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e VAGNER SANTOS DA SILVA
. (...)”
(ID
115659962 – págs. 128/129)

Inconformada, a i. Defesa impetrou a presente ação de dignidade constitucional por meio da qual almeja a restituição do
status libertatis
de
PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO
, ao argumento de que, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência e
configurar indevida execução provisória da pena
; a segregação cautelar ora vergastada lastreia-se em
argumentos genéricos e inidôneos
, mormente porque o favorecido nessa ordem
permaneceu solto durante toda a instrução criminal
e não houve alteração do quadro fático que justificasse a imposição da medida de exceção no atual momento processual.

De proêmio, consigno que
as teses defensivas não merecem guarida
.

De fato, não se ignora o entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, nas quais fora reconhecida a constitucionalidade do art. 283, do CPP, que assegura a
vedação ao cumprimento antecipado da pena
quando dispõe que
“ninguém poderá ser preso
senão
em
flagrante delito
ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva
”.

Contudo, é de se dizer que é
plenamente possível a decretação da prisão preventiva do réu na sentença condenatória
, já que tal providência é
expressamente prevista e permitida pelo artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal
, não configurando, portanto, o aventado cumprimento antecipado da pena.

E, quanto a isso, na sentença condenatória, diferentemente do que acontece por ocasião de um decreto preventivo expedido na fase investigativa ou durante o curso da instrução, o magistrado decide em um juízo de cognição exauriente, de modo que,
estando presentes os requisitos para a imposição da cautelar, ele não só pode, como deve negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, desde que o faça de forma fundamentada.

É o que se observa na espécie, em que a segregação cautelar do paciente foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cometimento dos delitos pelos quais foi condenado
, em especial, pela
constituição de organização criminosa e associação para a prática de roubos de veículos automotores na região de Araputanga, São José dos Quatro Marcos e adjacências, com a utilização de armas de fogo, causando grande temor à população, visto que intimidavam as vítimas apontando armas em direção a suas cabeças,
e, em certas oportunidades, restringiam a liberdade dos ofendidos, abandonando-os na estrada após a subtração
.

Assim é que, devidamente demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva na espécie, não há óbice para que seja negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, ainda que ele tenha respondido ao processo solto.

Outrossim, importante destacar que
a revogação da prisão preventiva em favor do increpado durante a instrução processual se deu unicamente em razão da
errônea imputação feita na exordial
, que o implicava apenas nas sanções previstas no art. 288, parágrafo único, do CP, e, foi corrigida apenas durante a sentença condenatória
.

A respeito, extrai-se do édito vergastado que a i. defesa do increpado suscitou a preliminar de ausência da
matatio libelli,
a qual foi rejeitada pelo magistrado competente, tendo em vista que o réu teve garantido o seu direito ao contraditório e ampla defesa durante toda a instrução processual e, embora a denúncia padeça de erro material, o beneficiário do
writ
se defendeu dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica.

Nessa toada, por existirem elementos indicando que a conduta ilícita perpetrada possui desvalor superior aquele previsto abstratamente ao delito patrimonial, não restam dúvidas de que a decretação do encarceramento provisório do increpado se apresenta como medida acertada para o resguardo de todo o corpo social.

Assim, conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Portanto, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz necessária para o bem da ordem social, diante do perigo que representa à coletividade, não há como considerar
que o édito condenatório se apresenta inidôneo no ponto que lhe nega o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

Com efeito, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial favorável à
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
,

vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 313, II, DO CPP. PACIENTE QUE DURANTE A INSTRUÇÃO TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA APENAS EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. Preliminarmente, verifica-se que o Tribunal estadual não analisou o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, em razão de ser mãe de menores de 12 anos, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, "Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância." (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 20/4/2017). 4. No caso, a ré ficou presa durante parte da instrução criminal e teve a custódia relaxada apenas em razão do excesso de prazo para o término da instrução, situação já superada pela conclusão do julgamento. Todavia, o motivo da prisão preventiva sempre existiu, consistente no risco de reiteração delitiva. 5.
A circunstância de ter a acusada respondido em liberdade parte da ação penal não impede que, demonstrada a necessidade da custódia com base em fundamentos concretos e contemporâneos, a prisão seja decretada por ocasião da sentença condenatória
. 6. Note-se que a prisão preventiva foi decretada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência da paciente, condição que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC 705.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). –
destaquei.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Por consequência,
inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.º
1000259-46.2021.8.11.0038
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022